Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710085-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE VALMIR PAULINO DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Nascimento de Oliveira contra decisão (ID 26273816) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por José Valmir Paulino Dias, determinou a exclusão da agravante do polo passivo e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 24685516), a agravante sustenta, em síntese, ser devida a fixação de honorários advocatícios em seu favor, porque o seu pedido de declaração de ilegitimidade passiva foi acolhido no bojo do cumprimento de sentença, o que atrai a hipótese prevista no art. 85, § 1o, do CPC. Entende que, nos casos de exclusão de parte por ilegitimidade, é cabível o arbitramento de honorários a título de sucumbência. Colaciona julgados que acredita amparar sua tese. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para condenar o agravado a pagar honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Preparo recolhido (ID 24685511). Em despacho (ID 26103825), a agravante foi intimada a complementar os documentos faltantes e indispensáveis ao julgamento do mérito. A agravante promoveu a juntada dos documentos (ID 26272602). Em contraminuta (ID 25380557), o agravado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, porque a decisão agravada não se enquadra no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, além de ter ocorrido a preclusão da discussão sobre a matéria de mérito. Por fim, requer a inadmissão do recurso e, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. Os autos vieram a esta Relatoria em razão de o Desembargador Sérgio Rocha não mais compor esta Turma (ID 24722979). É o relato do necessário. 2. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renata Nascimento de Oliveira contra decisão (ID 26273816) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por José Valmir Paulino Dias, determinou a exclusão da agravante do polo passivo e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. A controvérsia recursal cinge-se a determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em decisão que acolhe a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpre refazer o percurso histórico do processo de origem. Em 18/9/2010, José Valmir Paulino Dias ajuizou ação de obrigação de fazer contra Cooperativa de Profissionais Autônomos de Transportes de Samambaia – COOPATRAM, que, em 8/4/2011, foi julgada procedente para, confirmando a antecipação da tutela concedida, determinar a ré que registre na Junta Comercial a exclusão do autor dos quadros da cooperativa e para condená-la a restituir o valor de R$372.009,31 (trezentos e setenta e dois mil nove reais e trinta e um centavos), a título de devolução de capital integralizado da cooperativa, acrescido de correção monetária a partir da sentença e de juros moratórios a partir da citação. A sentença transitou em julgado em 2/5/2011 (ID n. 34514512, autos n. 0055066-44.2010.8.07.0001). Em 2/6/2011, o autor, ora agravado, requereu o cumprimento da sentença (ID 34514525, autos n. 0055066-44.2010.8.07.0001). Em decisão proferida no dia 28/8/2013 (ID 34514540, autos n. 0055066-44.2010.8.07.0001), foi deferido o pedido do exequente, ora agravado, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Cooperativa de Profissionais Autônomos de Transportes de Samambaia – COOPATRAM e determinar a constrição de bens dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, incluída a agravante, Renata Nascimento de Oliveira. Em 14/2/2019, a executada, ora agravante, compareceu aos autos por meio de impugnação (ID 34514763, autos n. 0055066-44.2010.8.07.0001), com a alegação ser parte ilegítima, porque não atuou como administradora da empresa, e, sim, como membro suplente do Conselho Fiscal. Acrescentou que a desconsideração é incabível no caso concreto, ante a ausência de comprovação de desvio de finalidade e de confusão patrimonial na administração da pessoa jurídica. No primeiro momento, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo de origem (ID 39294489, autos n. 0055066-44.2010.8.07.0001), mas, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto contra a rejeição da insurgência, houve a reforma da decisão, para acolher a impugnação e determinar a exclusão de Renata Nascimento de Oliveira do polo passivo do cumprimento de sentença. Confira-se a transcrição da ementa redigida por esta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. ART. 49 DA LEI N. 5.764/71. INCLUSÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL NO POLO PASSIVO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 485, § 3o, do CPC, o juiz conhecerá, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, a matéria relacionada à legitimidade das partes. 2. Na hipótese, não há que se falar em preclusão da matéria atinente à legitimidade da agravante para compor o polo passivo do cumprimente de sentença, haja vista referida matéria, malgrado tenha sido apresentada nos autos, não foi analisada pelo magistrado de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece que celebram "contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro". 4. Da leitura do teor do art. 56 da lei acima mencionada, tem-se que a atribuição dos membros do Conselho Fiscal da cooperativa limita-se a aferir aspectos da legalidade e da regularidade dos atos de gestão praticados pelos administradores. 5. Se não foram apresentados elementos probatórios que demonstam que a agravante, como suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa executada, efetivamente contribuiu, ainda que culposamente e/ou com desvio de função, para a prática de atos de administração, mostra-se temerário admitir que, concretizada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade cooperativa, seja alcançado o seu patrimônio pessoal para pagamento da dívida exequenda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228827, 07149833020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 8/3/2021, a agravante requereu o arbitramento dos honorários de sucumbência (ID 26273815), porém, o pleito foi indeferido. A decisão agravada foi proferida nos termos a seguir postos: Em razão da preclusão da decisão que reconheceu a ilegitimidade de RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, requer sua exclusão do polo passivo. Antes, contudo, requer o arbitramento de honorários advocatícios, bem como a desconstituição das penhoras ordenadas por este juízo. Decido. De fato, deverá RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ser excluída do polo passivo, contudo, descabe falar em arbitramento de honorários, pois a decisão que reconheceu sua ilegitimidade foi tomada em sede recursal em face de decisão de reconsideração que havia indeferido seu pedido de exclusão do feito - ID. 39294489. A bem da verdade, este juízo admitiu a defesa como sendo uma impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, a natureza jurídica da decisão não admite arbitramento de honorários advocatícios. Este entendimento, inclusive, é chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça que definiu que não é cabível a condenação em honorários advocatícios nas decisões interlocutórias que resolvem incidente de desconsideração da personalidade jurídica - REsp 1845536. Indefiro, portanto. Por outro lado, deverão todas as penhoras incidentes sobre seu patrimônio de Renata deverão ser desconstituídas. Assim, determino a secretaria que: I - Oficie ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para que proceda a baixa da penhora no rosto dos autos no processo n° 2010.01.1.104314-0 tendo por devedora RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA; II - Oficie ao SERASA para que proceda a baixa da restrição no nome de RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, posto que o sistema SERASAJUD encontra-se inoperante para tal finalidade; III - Por fim, exclua-se RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA do polo passivo do presente cumprimento de sentença; IV - Aguarde-se o prazo concedido pela decisão de ID. 85328240, para que o credor promova o andamento do feito. Feita essa digressão, sobreleva salientar que no Acórdão n. 1228827 (ementa reproduzida anteriormente), foi dado provimento ao agravo de instrumento n. 0714983-30.2019.8.07.0000, interposto por Renata Nascimento de Oliveira, para, acolhendo a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecer a sua legitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença movido por José Valmir Paulino Dias. Na oportunidade, não se arbitrou honorários advocatícios justamente porque incabíveis no referido incidente processual. Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, estabelecendo o art. 136 que o “incidente será resolvido por decisão interlocutória” e, nessa medida, não há previsão de condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento no sentido de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a ausência de previsão legal nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Não é cabível a condenação de honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. 4. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Esta e. Segunda Turma adota o mesmo posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não fixou honorários de sucumbência em favor do executado, a despeito da oposição de aclaratórios com o propósito de sanar omissão quanto a este último ponto. 2. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória" (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, porquanto ausente previsão normativa. Precedentes. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a resolução do incidente processual extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal - circunstâncias não verificadas nestes autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1289036, 07273046320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurando em autos em fase de Cumprimento de Sentença, devido ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa. 2 -Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente (...)."(REsp 1845536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020). 3 - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1280743, 07150964720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre mencionar que, conforme orientação jurisprudencial, é irrelevante verificar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, posto não ser cabível, no próprio incidente, incluindo-se a impugnação, o arbitramento de honorários de sucumbência na forma pretendida pela agravante. E contra o Acórdão n. 1228827 a agravante, Renata Nascimento de Oliveira, não se insurgiu, postulando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Contra o Acórdão n. 1228827, apenas José Valmir Paulino Dias opôs embargos de declaração (ID 14882912 – autos n. 0714983-30.2019.8.07.0000), rejeitados pelo Acórdão n. 1247670 (ID 16046699 – autos n. 0714983-30.2019.8.07.0000). Na sequência, José Valmir Paulino Dias interpôs recurso especial, inadmitido pela Presidência deste e. Corte de Justiça (ID 18197862 - autos n. 0714983-30.2019.8.07.0000). Insatisfeito, José Valmir Paulino Dias interpôs Agravo em Recurso Especial n. 1781688 – DF, e o Exmo. Sr. Min. Moura Ribeiro, em decisão ao ID 23827343, p. 7-10 (autos n. 0714983-30.2019.8.07.0000), conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Ao ID 23827343, p. 13 (autos n. 0714983-30.2019.8.07.0000), há certidão do trânsito em julgado da aludida decisão, ocorrido em 1o/3/2021. Como visto, a agravante requereu o arbitramento dos honorários em petição datada de 8/3/2021, ou seja, é extemporâneo, pois já transcorrido o prazo para eventual insurgência contra o Acórdão n. 1228827, que não fixou honorários sucumbenciais. Em rigor, além da inadequação da via eleita, tendo em vista a petição dirigida ao Juízo do cumprimento de sentença, há evidente óbice à coisa julgada, pois a agravante não materializou sua insurgência por meio de recurso próprio contra o Acórdão n. 1228827. Dito de outro modo, a impugnação ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com seus consectários legais, foi julgado em anterior agravo de instrumento, de modo que não pode ser reapreciado nesta oportunidade. Nessa linha de interpretação, confira-se o seguinte julgado deste e. TDJFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325875, 07512211420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se à espécie, portanto, o art. 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-á deduzidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada. Não conhecendo do agravo de instrumento em caso assemelhado, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora